Tribunal: TJDFT
Processo: 0752060-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MIGRAÇÃO PARA PLANO REGIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão da 8a Turma Cível que não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante em razão da inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. A embargante alega omissão na análise da ausência de vínculo com a administradora de benefícios e pleiteia efeitos infringentes para afastar sua responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, a justificar a oposição dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões suscitadas no recurso de apelação, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.
4. A tese da impossibilidade jurídica do pedido, pela perda do objeto, não foi oportunamente suscitada pela embargante na fase de conhecimento, configurando inovação recursal vedada pelo artigo 1.014 do CPC.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
6. A oposição dos embargos de declaração, sem fundamento idôneo, revela intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado inviabiliza a oposição dos embargos de declaração.
2. A inovação recursal sem justificativa legítima resulta em preclusão da matéria e impossibilidade de conhecimento do recurso.
3. Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III, 1.014, 1.022 e 1.026, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; TJDFT, Acórdãos no 1411978, 1836851, 1719713 e 1719543.